Tribunal: TJDFT
Processo: 0718291-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Prescrição. Inocorrência. Taxa do sistema especial de liquidação e de custódia (selic). Débito consolidado. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há supressão de instância quanto às teses de suspensão do feito com fundamento no art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil e de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça; (ii) definir se a pretensão executória individual estaria fulminada pela prescrição; e, (iii) determinar se a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve incidir sobre o valor consolidado da dívida (crédito principal atualizado e acrescido de juros de mora) ou apenas sobre o principal corrigido.

III. Razões de decidir
3. A análise de questão não apreciada em primeira instância é impossível em sede recursal por configurar supressão de instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública.
4. O prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva é quinquenal, conforme art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal.
5. A execução coletiva promovida pelo sindicato interrompe o prazo prescricional da execução individual, que recomeça pela metade a partir do último ato interruptivo, conforme art. 9o do Decreto no 20.910/1932 e Súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal.
6. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) incide sobre o montante consolidado (principal atualizado e juros de mora) em conformidade com o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, como o único indexador aplicável após 9.12.2021.
7. O art. 22 da Resolução no 303/2019, alterado pela Resolução n. 482/2022 do Conselho Nacional de Justiça, prescreve que os juros de mora incidem até novembro de 2021 e, a partir de dezembro de 2021, a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve ser aplicada sobre o crédito principal atualizado e acrescido de juros.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A execução individual de sentença coletiva proposta dentro do prazo quinquenal, contado nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932 após interrupção pelo ajuizamento da execução coletiva, não está prescrita. 2. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, incide sobre o valor consolidado da dívida, composto pelo crédito principal atualizado e acrescido de juros de mora até novembro de 2021, a partir de dezembro de 2021”.

Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07155468220238070000, Rel. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 16.8.2023; TJDFT, AI 07177231920238070000, Rel. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 9.8.2023.